Tribunal: TCU
Processo: 010.939/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10271/2021-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos a seguir relacionados de pedido de prorrogação de prazo ou apresentação de "novos elementos que possam ensejar recurso de revisão", solicitados Andressa Mary dos Santos Ramos da Silva, para resposta ao Ofício de Notificação de 19.772/2021 - TCU - Seproc, que levou ao conhecimento da ora requerente a rejeição de suas alegações de defesa nos autos do processo adiante relacionado, e fixou prazo para recolhimento de débito e multa aplicados por intermédio dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 6284/2021-TCU-Segunda Câmara . considerando a ausência de previsão normativa para a concessão de prazo adicional ao recolhimento de dívidas apuradas nos processos de contas; considerando que o Regimento Interno do TCU faculta às partes a interposição de recursos contra as deliberações do Tribunal nos termos e prazos ali previstos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, do Regimento Interno, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 103 dos autos, por ausência de previsão normativa, e restituir os autos à Seproc, comunicação desta deliberação à interessada. 1. Processo TC- Processo 010.939/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 043.016/2018-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.306/2018-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 028.262/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Andressa Mary dos Santos Ramos da Silva (XXX.397.984-XX); Dm - Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda - Epp (20.908.157/0001-27); Neyrivan Kelven Carvalho da Silva (XXX.407.014-XX); Tereza Cristina Cesar do Monte (XXX.525.954-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Largo - AL 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.